Tribunal: TJSP
Processo: 1020905-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Atendente e, posteriormente, vigilante – Lesões nos tornozelos e joelhos – Exame pericial que concluiu pela ausência de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.